Tribunal: TJSP
Processo: 2013830-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou alegação de nulidade de penhora. Pretensão à reforma.
Suspensão de atos expropriatórios e de execução movida em face de empresa cuja falência restou decretada. Somente o juízo do procedimento falimentar, à vista dos dados de que dispõe, é que pode e deve aquilatar o que se faz necessário para que se busque a liquidação da massa

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou alegação de nulidade de penhora. Pretensão à reforma.
Suspensão de atos expropriatórios e de execução movida em face de empresa cuja falência restou decretada. Somente o juízo do procedimento falimentar, à vista dos dados de que dispõe, é que pode e deve aquilatar o que se faz necessário para que se busque a liquidação da massa falida.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013830-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante AÇOTÉCNICA
S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (FALIDA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.295
2
Agravo de Instrumento n. 2013830-04.2020.8.26.0000
Voto n. 20.295
Comarca:
Jandira (2a Vara Judicial)
Agravante:
Massa Falida de Açotécnica S/A Indústria e Comércio
Agravado:
Banco do Brasil S/A
MM. Juíza:
Juliana Moraes Corregiari Bei
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que rejeitou alegação de nulidade de penhora. Pretensão
à reforma.
Suspensão de atos expropriatórios e de execução movida
em face de empresa cuja falência restou decretada.
Somente o juízo do procedimento falimentar, à vista dos
dados de que dispõe, é que pode e deve aquilatar o que
se faz necessário para que se busque a liquidação da
massa falida.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Massa
Falida de Açotécnica S/A Indústria e Comércio (representada por seus sócios)
contra a decisão de fls. 269 dos autos originais da execução que lhe move o
Banco do Brasil S/A, a qual rejeitou alegada nulidade de penhora, “visto que
anterior à decretação da falência”, porém ressalvou que “eventual alienação judicial do
imóvel penhorado deverá ser repassado ao juízo universal da falência para apuração das
preferências”.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “com a
superveniência da decretação da falência da AGRAVANTE, em 02/05/2018 (doc. 05),
instaurou-se o processo de execução coletiva contra a MASSA FALIDA reunindo-se o ativo
e passivo da AGRAVANTE, razão pela qual não se pode prosseguir com execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.295
3
individuais” (fls. 1/12).
Foi concedida medida de urgência para suspender a realização
de atos expropriatórios (fls. 87/88).
Contraminuta a fls. 95/101.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 106/110, pelo
provimento.
II Fundamentação.
Em 2016 moveu o ora agravado execução de título
extrajudicial em face da ora agravante pugnando pelo recebimento de crédito
num total de R$ 7.059.599,33 (sete milhões e cinquenta e nove mil e quinhentos
e noventa e nove reais e trinta e três centavos) (fls. 1/10 dos autos originais da
execução, como de resto todas as demais folhas que doravante serão
indicadas).
Ainda em junho daquele ano requereu o exequente a penhora
de bem imóvel de propriedade da executada (fls. 166), a qual restou deferida
pela decisão de fls. 173, sob o fundamento de que “trata-se de execução decorrente de
contrato de câmbio não sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 4, da Lei de
Falências)”.
Depois de determinada a expedição do termo de penhora do
imóvel (fls. 221), já em maio de 2018 se manifestou a ora agravante alegando
que poucos dias antes teria sido decretada sua falência (fls. 230/231).
Depois de lavrado o termo da penhora (fls. 243), peticionou a
executada alegando que “pela superveniente decretação da quebra, nula eventual penhora
de bens de propriedade da massa falida indicados nos autos, que já foram regularmente
arrecadados na falência” e requerendo a imediata suspensão da execução, “cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.295
4
credor tomar as medidas que entender cabíveis perante o Juízo universal da falência para
satisfação do seu crédito” (fls. 262/263).
Colhida manifestação do exequente (fls. 267/268), sobreveio
a decisão agravada, a qual rejeitou alegada nulidade de penhora, “visto que anterior
à decretação da falência”, porém ressalvou que “eventual alienação judicial do imóvel
penhorado deverá ser repassado ao juízo universal da falência para apuração das preferências”.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Em rigor, despida de relevo a definição quanto à antecedência
ou não da penhora em relação à data da decretação da falência (02/05/2018).
De qualquer modo, certamente um forno industrial foi
penhorado antes, pois o termo de penhora foi lavrado e liberado nos autos
digitais em 22/09/2016 (fls. 177). Porém, quanto ao imóvel, não passa
despercebido que, embora tenha sido determinada a redução a termo da
penhora desse bem em 05/07/2016 (fls. 173), somente em 23/05/2018 esse
termo foi liberado nos autos digitais (fls. 243). (A propósito, v. certidão de
fls. 220, de 13/12/2017, no sentido de que até então não havia sido formalizada
a penhora do bem imóvel.)
Sobreleva, contudo, que depois de comunicada nos autos a
decretação da falência, não se pode admitir o prosseguimento de atos
expropriatórios na execução individual, à revelia do juízo universal.
É certo que o artigo 6o da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.295
5
Também é certo, no entanto, e conforme já havia sido
considerado, in casu, na decisão de fls. 173, que não foi objeto de recurso, que o
crédito exequendo não se sujeitaria aos efeitos da recuperação judicial da
executada (agora massa falida).
Há que se observar, porém, que é do MM. Juízo do
procedimento falimentar a competência absoluta para deliberar se
execuções podem ou não prosseguir em face da agravante, especialmente
no que tange à realização de penhoras e à concretização de atos de
expropriação judicial (arrematação, adjudicação e alienação por iniciativa
particular).
No sentido da competência absoluta do juízo da
recuperação judicial, pacífica é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, como se colhe de inúmeros precedentes, dentre os quais, a título
ilustrativo, os seguintes:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
JUÍZOS
DE
DIREITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS
ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA
COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N.
11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de
2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação
judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos
atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de
credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos
judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.
(...).” (Conflito de Competência n. 127.629/MT Relator Ministro
João Otávio de Noronha Acórdão de 23 de abril de 2014, publicado
no DJE de 25 de abril de 2014, sem grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013830-04.2020.8.26.0000 -Voto no 20.295
6
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO
TRABALHO
E
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA,
DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DESFAZIMENTO
DO
ATO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. A jurisprudência
desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou
deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções
contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia
penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em
juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do
juízo universal e da observância do princípio da preservação da
empresa. (...).” (2a Seção Conflito de Competência n. 111.614/DF
Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de junho de 2013,
publicado no DJE de 19 de junho de 2013, sem grifo no original).
Em suma, cabe a qualquer uma das partes provocar o
MM. Juízo universal da falência para que se pronuncie acerca da matéria
que é de sua absoluta competência, mantendo-se suspensa a execução
até que isso ocorra.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos imediatamente acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)